Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700457-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O recurso de apelação dos autores, JOSE TIECHER E OUTROS, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 14496717. Contrarrazões da parte ré, BANCO DO BRASIL S.A., conforme documento de ID 14496722. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator